Tribunal: TJSP
Processo: 0000009-50.2024.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que, em decisão definitiva e sem a prévia oitiva do sentenciado, decretou sua regressão ao regime semiaberto, ante o descumprimento das condições impostas para o regime aberto. Reforma. Possibilidade, inclusive com a concordância da PGJ. Incabível a regressão a regime mais gravoso sem oportunizar ao sentenciado seja ouvido judicialmente, nos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Decisão de primeiro grau que, em decisão definitiva e sem a prévia oitiva do sentenciado, decretou sua regressão ao regime semiaberto, ante o descumprimento das condições impostas para o regime aberto. Reforma. Possibilidade, inclusive com a concordância da PGJ. Incabível a regressão a regime mais gravoso sem oportunizar ao sentenciado seja ouvido judicialmente, nos termos do art. 118, §2o, LEP. Resposta por escrito que não supre a falta de audiência de justificação, ainda que apresentada por defensor. Entendimento do C. STJ. Decisão que deve ser anulada, proferindo-se uma nova após oitiva judicial do agravante. Determinação que, todavia, não conduz à expedição de alvará de soltura, considerando-se ser o caso de regressão cautelar, que dispensa prévia oitiva. Recurso provido em parte.